Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. LESÃO PERMANENTE EM MENOR DE IDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e Recurso Adesivo interposto pelos autores contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Conhecimento, condenando o ente distrital ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais (R$ 25.000,00 para cada autor) e R$ 25.000,00 por danos estéticos ao primeiro autor, menor de idade, atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar em serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pelo dano causado ao menor em decorrência do disparo de arma de fogo por policial militar em serviço; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados ou reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa.
4. O laudo pericial confirma a relação direta entre o disparo efetuado pelo policial militar e a lesão sofrida pelo menor, resultando em sequela funcional permanente no dorso flexão do pé esquerdo e primeiro artelho, o que configura o dever de indenizar.
5. A alegação do ente distrital de que o evento foi um acidente não afasta a responsabilidade objetiva, pois o risco administrativo abrange danos resultantes de ações de agentes públicos em serviço.
6. Os valores arbitrados para danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, o impacto psicológico nos autores e a jurisprudência sobre casos semelhantes, sendo desnecessária sua majoração ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes em serviço é objetiva, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.
2. O quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e seu impacto na vida da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608880, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.09.2020 (Tema 362 – Repercussão Geral).